Tribunal: TJDFT
Processo: 0718344-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE.
Consoante entendimento exarado na súmula n. 106 do c. STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”
Imperiosa a manutenção da r. decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, haja vista que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional, não configurando inércia do exequente na efetivação da citação.